Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-05.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO DO MPDFT. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de requerido ser investigado pelo homicídio, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese praticado, o conjunto analisado como o fato da idade de 41 (quarenta e um) anos do investigado, sendo primário com bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, e demais circunstâncias somadas, autorizam a liberdade provisória.
2. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois o crime foi cometido contra a vida. Todavia, não há nada nos autos que indique que o recorrido se dedique a atividades criminosas. Assim, a sua prisão mostra-se desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Mantida a decisão que concedeu a liberdade provisória com o monitoramento eletrônico ao requerido.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.